Tribunal: STF
Processo: ARE 1391835
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. MILITAR TEMPORÁRIO. PRORROGAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE DIREITO. CASO EM QUE É RECONHECIDA A LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO DE DESLIGAMENTO DA PARTE AUTORA, ANTES DE CONQUISTADA A ESTABILIDADE DECENAL, POIS: A) A SENTENÇA RECORRIDA ENFRENTOU COM PROFUNDIDADE A QUESTÃO, E CONCLUIU QUE O ATO DE LICENCIAMENTO DA AUTORA NÃO AFRONTOU A TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES, E TAMPOUCO VIOLOU OS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE; B) A AUTORA ERA MILITAR TEMPORÁRIA, E O ATO DESLIGAMENTO TEVE O PROPÓSITO DE EVITAR A ESTABILIDADE DECENAL; C) O LICENCIAMENTO DE MILITAR TEMPORÁRIO, PARA AFASTAR A ESTABILIDADE, É ATO EXECUTÁVEL DE OFÍCIO PELA ADMINISTRAÇÃO, O QUE DISPENSA MOTIVAÇÃO OUTRA PARA O DESLIGAMENTO; D) DESDE O INGRESSO, ERA DE CONHECIMENTO DA PARTE AUTORA O VÍNCULO PRECÁRIO COM AS FORÇAS ARMADAS, QUE SE EXAURE COM O SIMPLES VENCIMENTO DO PRAZO DA CONVOCAÇÃO OU CONFORME DECISÃO ADMINISTRATIVA DISCRICIONÁRIA QUE DETERMINA O LICENCIAMENTO, POR MERAMENTE CONVOCADOS, SUJEITOS A ENGAJAMENTOS E REENGAJAMENTOS A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR, SEM A GARANTIA DE ADQUIRIR ESTABILIDADE NO SERVIÇO MILITAR QUE PRESTAM; E) O DESLIGAMENTO DO MILITAR, PRESTES A COMPLETAR DEZ ANOS DE SERVIÇO, DISPENSA MOTIVAÇÃO, DAÍ NÃO DECORRENDO, PORTANTO, ARBITRARIEDADE OU ILEGALIDADE DO ATO; F) O DECRETO 3.690, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2000, QUE APROVA O REGULAMENTO DO CORPO DO PESSOAL GRADUADO DA AERONÁUTICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, EXPRESSAMENTE PREVÊ NO SEU ART. 26 QUE " A PRORROGAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO DA PRAÇA SERÁ CONCEDIDA POR PERÍODOS SUCESSIVOS DE DOIS ANOS, EXCETO A PRORROGAÇÃO QUE IMPLIQUE ESTABILIDADE OU ULTRAPASSAR O TEMPO MÁXIMO DE EFETIVO SERVIÇO PREVISTO PARA A GRADUAÇÃO, QUANDO ENTÃO A CONCESSÃO DO PERÍODO DE DOIS ANOS PODERÁ SER FRACIONADA EM MESES, VISANDO UMA MELHOR AVALIAÇÃO DA PRAÇA ANTES DE ADQUIRIR ESTABILIDADE."; G) A ADMINISTRAÇÃO MILITAR ESTÁ ADSTRITA AO CUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ADMINISTRATIVA, SOMENTE PODENDO ATUAR NOS LIMITES DO ORDENAMENTO JURÍDICO; H) NÃO HÁ MARGEM DE ESCOLHA À ADMINISTRAÇÃO MILITAR PARA PRORROGAR O TEMPO DE SERVIÇO DA AUTORA GARANTINDO-LHE A ESTABILIDADE DECENAL; I) É ATO VINCULADO DA ADMINISTRAÇÃO O DESLIGAMENTO DO MILITAR QUANDO A PRORROGAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO IMPLICAR ESTABILIDADE; J ) A RECENTE ALTERAÇÃO DA LEI 6.880/80, PELA LEI 13.954/2019, NÃO DEIXA DÚVIDA, AO DISPOR QUE SOMENTE O PRAÇA DE CARREIRA ADQUIRE ESTABILIDADE COM 10 (DEZ) ANOS OU MAIS DE TEMPO DE EFETIVO SERVIÇO (ART. 50, IV, "A"); K) O ART. 3º, § 3º, DA LEI 6.880/80, COM A REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI 13.954/2019, EXPRESSAMENTE PASSOU A PREVER QUE "OS MILITARES TEMPORÁRIOS NÃO ADQUIREM ESTABILIDADE E PASSAM A COMPOR A RESERVA NÃO REMUNERADA DAS FORÇAS ARMADAS APÓS SEREM DESLIGADOS DO SERVIÇO ATIVO."; L) A ADMINISTRAÇÃO ESTÁ VINCULADA AO QUE DISPÕE O DECRETO 3.690, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2000, NÃO HAVENDO QUALQUER POSSIBILIDADE DE EMISSÃO DE JUÍZO DE VALOR POR PARTE DA AUTORIDADE ESTATAL, PARA FIM DE DISPOR CONTRARIAMENTE AO QUE ALI PREVISTO, EM SE TRATANDO DE PRORROGAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO QUE IMPLIQUE ESTABILIDADE. DOCUMENTOS REQUERIDOS PELA AUTORA QUE NÃO SE TRADUZEM COMO PROVAS NECESSÁRIAS AO JULGAMENTO DO MÉRITO (ART. 370, CAPUT, DO CPC). PEDIDO CONDENATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS QUE É AFASTADO, POIS AUSENTE ATO ILEGAL DO ENTE PÚBLICO QUE ATRAÍSSE EVENTUAL OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO IMPROVIDA."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, LV; e 37, "caput", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente